Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AGRAVANTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA A SOBRINHA NO ÂMBITO DOMICILIAR. VÍTIMA RESIDENTE ATUALMENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRETENDIDA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM SUA PRÓPRIA CASA. FILHAS MENORES DE IDADE. IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ENDEREÇO INDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
2. O início ao processo de ressocialização deve ser sopesado com o necessário resguardo da segurança da sociedade, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP, devido à prevalência do princípio in dubio pro societate.
3. Em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável ocorrido no ambiente doméstico e tendo por vítima a sua sobrinha, não se mostra aconselhável o usufruto das saídas temporárias para fruição em sua residência, haja vista a presença de suas filhas adolescentes no local.
4. A confiança depositada no agravante por sua esposa não afasta a responsabilidade estatal na proteção de crianças e adolescentes.
5. Recurso desprovido.